Tribunal: TJES
Processo: 5001545-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL - EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ALIENANTES/EXECUTADOS - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ARTIGO 677 DO CPC - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A CONSTRIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE - TEMA Nº 290, STJ - EMBARGOS DE TERCEIROS REJEITADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Não tendo sido verificada a hipótese da parte final do §4º, do artigo 677, do CPC (indicação do bem pelo executado para a constrição judicial) não há como fixar a responsabilidade do Executado pela individualização do bem constrito em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado em virtude de Execução Fiscal.

Como no caso a constrição judicial impugnada nos embargos de terceiro não foi resultado direto de indicação dos bens feita pela parte ora Apelante, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva é a medida que se impõe. Preliminar acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 290, STJ): Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

Ao contrário do consignado na r. sentença, não há como se afastar a inscrição do débito em dívida ativa como marco para a caracterização da presunção de fraude na alienação dos bens imóveis objeto dos embargos de terceiro realizada em 12/02/2020 (escritura pública de compra e venda), haja vista que constou expressamente na CDA nº 05109/2019 constituída em os sócios como responsáveis.

É irrelevante investigar o estado anímico das partes envolvidas na negociação em análise, já que o Tribunal da Cidadania no Tema 290, presume de forma absoluta em fraude à execução aquele que, a partir de 09/06/2005, aliena seus bens contando com CDA lavrada em seu desfavor.

Recursos conhecidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento

aos recursos
, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001545-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUCIO CORTELETTI e outros (2)

APELADO: ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL - EXECUÇÃO FISCAL - LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ALIENANTES/EXECUTADOS - INTELIGÊNCIA DO §4º DO ARTIGO 677 DO CPC - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE A CONSTRIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE - TEMA Nº 290, STJ - EMBARGOS DE TERCEIROS REJEITADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Não tendo sido verificada a hipótese da parte final do §4º, do artigo 677, do CPC (indicação do bem pelo executado para a constrição judicial) não há como fixar a responsabilidade do Executado pela individualização do bem constrito em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado em virtude de Execução Fiscal.

Como no caso a constrição judicial impugnada nos embargos de terceiro não foi resultado direto de indicação dos bens feita pela parte ora Apelante, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva é a medida que se impõe. Preliminar acolhida.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 290, STJ): Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude.

Ao contrário do consignado na r. sentença, não há como se afastar a inscrição do débito em dívida ativa como marco para a caracterização da presunção de fraude na alienação dos bens imóveis objeto dos embargos de terceiro realizada em 12/02/2020 (escritura pública de compra e venda), haja vista que constou expressamente na CDA nº 05109/2019 constituída em os sócios como responsáveis.

É irrelevante investigar o estado anímico das partes envolvidas na negociação em análise, já que o Tribunal da Cidadania no Tema 290, presume de forma absoluta em fraude à execução aquele que, a partir de 09/06/2005, aliena seus bens contando com CDA lavrada em seu desfavor.

Recursos conhecidos e providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento

aos recursos
, nos termos do voto da Relatora.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001545-51.2020.8.08.0024

APELANTE(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI

APELADO(S):
ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES EIRELI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI
contra a sentença proferida no Id 8316561 que julgou procedentes os
embargos de terceiro
manejados por ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES EIRELI em desfavor dos ora Apelantes para determinar o levantamento das constrições sobre os imóveis lotes de terreno de nº 19, 20, 21 da quadra 38 do Loteamento Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, registrados no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício, da 1ª Zona de Vila Velha/ES, sob as matrículas nº 74.399, 74.340 e 27.332.

Em suas razões recursais complementadas em virtude do julgamento e provimento dos embargos de declaração opostos, o Estado apelante afirma que, conforme previsão do artigo 185, do CTN, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Sustenta que, na hipótese dos autos, a inscrição em dívida ativa (10/06/2019) é anterior à aquisição dos lotes pelos Apelados (03/02/2020), de modo que resta configurada a presunção absoluta de fraude à execução fiscal, por aplicação da norma prevista no artigo 185, do CTN, que, por ser oriunda de diploma legislativo especial, se sobrepõe ao regime do direito processual civil comum (art. 792, §3º, CPC).

Alega que não há que cogitar-se da (in)existência de boa-fé dos adquirentes dos imóveis, uma vez que a finalidade da norma (art. 185 CTN) "não é resguardar o direito do terceiro de boa-fé adquirente a título oneroso, mas sim de proteger o interesse público contra atos de dilapidação patrimonial por parte do devedor, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas".

Defende que não há dúvidas de que a alienação realizada, independentemente da boa-fé dos adquirentes, caracteriza-se como fraudulenta, pois os alienantes não reservaram bens/rendas suficientes para a satisfação do crédito exequendo.

Ressalta que resta aos terceiros adquirentes buscar no Poder Judiciário em face dos alienantes a indenização pelos prejuízos que sofrerão em virtude da penhora que recairá sobre os bens imóveis objeto dos autos.

Destaca que a inscrição em dívida ativa data de 2019 e, a própria realização da venda dos imóveis por parte dos embargados (Sandra e Ricardo) objetiva justamente a dilapidação de seus respectivos patrimônios, visando frustrar a execução redirecionada, eximindo-se do pagamento de suas obrigações junto ao Fisco, visto a facilidade para ocultação do patrimônio em dinheiro.

Aduz que houve a fixação de valor exorbitante a título de honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da causa e, havendo remanescente na primeira faixa, em 8% (oito por cento) na faixa subsequente.

Assim, argumenta que em certas situações concretas, o afastamento do método da equidade leva ao arbitramento de honorários de sucumbência em valores desproporcionais, salientando que tanto no C. STJ, quanto no E. STF em julgamentos posteriores à fixação da tese do Tema nº 1.076, do STJ fixaram orientação admitindo o arbitramento dos honorários por equidade sempre que conduza à valores exorbitantes, incompatíveis com o trabalho desenvolvido pelo advogado, causando prejuízo desproporcional à Fazenda Pública.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro, a fim de manter incólumes as medidas constritivas adotadas e para que os honorários de sucumbência sejam fixados por equidade, na forma do artigo 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões apresentadas por ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES EIRELI pugnando pela manutenção da sentença diante da inexistência de fraude e a existência de bens suficientes para saldar o débito.

Os apelantes RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI alegam em seu recurso, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois nos termos do disposto no §4º, do artigo 677, do CPC, será legitimado passivo nos Embargos de Terceiros, o sujeito a quem o ato constritivo aproveite e, seu adversário, caso tenha sido sua a indicação do bem para a constrição judicial.

Aduzem que foram surpreendidos pelo Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (processo nº 5000420-48.2020.8.08.0024), devidamente contestado, principalmente, por terem sido gravados de indisponibilidade seus bens pessoais, alienados a terceiros, ora Apelados, antes de sua propositura e sem qualquer empecilho judicial ou cartorário.

Destacam que corroboram as alegações da inicial e atestam a regularidade e a boa-fé do negócio jurídico realizado com as empresas Apeladas, e que, em nenhum momento, indicaram os bens em questão para a constrição judicial.

No mérito, sustentam a nulidade da inclusão do nome dos Apelantes/Sócios na CDA nº 05109/2019, pois não consta qualquer justificativa legal, e aparentemente foi baseada no enunciado do artigo 135, III, do CTN, porém, o que se pode observar na cópia do processo administrativo fiscal carreada nos autos é que o órgão fiscalizador não promoveu qualquer esforço para apurar a responsabilidade dos sócios apelantes, sendo que a responsabilização dos apelantes pela dívida da sociedade se deu pelo simples fato de seus nomes constarem no sistema interno da Secretaria de Estado da Fazenda (Sistema de Informações Tributárias) como sócios da Empresa Executada.

Salientam a sua a boa-fé na efetivação do negócio noticiado nesses autos, uma vez que, os bens objeto da transação pertenciam às suas pessoas físicas, sem qualquer impedimento para a sua realização.

Por fim, argumentam que caso seja mantida a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que os honorários de sucumbência sejam arbitrados sobre o proveito econômico, qual seja, o montante relativo à diferença entre o valor total da dívida e a quantia retida dos apelantes.

Pelo exposto, requerem a reforma da sentença para excluir os Apelantes do polo passivo dos presentes embargos de terceiro e da CDA combatida, em virtude da ilegitimidade passiva de ambos, com a condenação dos Apelados, à devolução dos valores pagos a título de custas, além da inversão dos honorários advocatícios, os quais deverão ser calculados nos termos do art. 85, do CPC.

Contrarrazões em que os Apelados ILHA DE MURANO RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e IRP PARTICIPAÇÕES EIRELI pleiteam a manutenção da sentença.

Passo ao exame de cada um dos recursos em separado.

DA APELAÇÃO DE RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI

Os apelantes arguiram, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, pois, nos termos do disposto no §4º, do artigo 677, do CPC, será legitimado passivo nos Embargos de Terceiros, o sujeito a quem o ato constritivo aproveite e, seu adversário, caso tenha sido sua a indicação do bem para a constrição judicial.

O juízo de origem, na r. sentença apelada, rejeitou a preliminar nos seguintes termos:

Da ilegitimidade dos embargados Sandra e Ricardo

Alegam os embargados Sandra e Ricardo que seriam parte ilegítimas para figurar no polo passivo dos presentes embargos de terceiro.

Sobre a legitimidade passiva nos embargos de terceiro, o artigo 677, §4º do CPC dispõe expressamente que “Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial”.

Da simples leitura do dispositivo, extrai-se que ambos devem figurar no polo passivo da presente demanda, isso porque, a princípio, o ato de constrição aproveita aos sócios, na medida em que poderão ser utilizados para a garantia e eventual pagamento da dívida eventualmente cobrada nos autos da execução fiscal em apenso.

Ademais, ainda que se considere que a constrição aproveita ao Exequente, como medida de garantia de seu crédito, o dispositivo considera parte legítima o adversário no processo principal, o que igualmente incorreria na legitimidade de ambos, visto que houve decisão liminar autorizando o redirecionamento para a pessoa dos sócios supramencionados de modo que, ainda que não se trate de decisão transitada em julgado, entendo pela pertinência de se manter ambos no polo passivo da demanda.

Por todo o exposto, rejeito a liminar arguid
a.

Desse modo, verifica-se que o juízo de primeiro grau realizou interpretação
extensiva
do disposto no artigo 677, §4º, do CPC para reconhecer a legitimidade dos ora Apelantes.

No entanto, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, a regra fundamental para a definição da legitimidade passiva dos embargos de terceiro é o exame da constrição judicial, indicando que a previsão do artigo 677, §4º, do CPC diz respeito ao polo ativo da demanda de onde a mesma surgiu, considerando que a ordem do juiz deriva de uma satisfação do direito do demandante, e a decisão somente é proferida em virtude da provocação inicial do Exequente, que originariamente será sempre responsabilizado pelo ato de constrição que atinja bem de terceiro. (In NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil: volume único. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 984).

Sendo assim, não tendo sido verificada a hipótese da parte final do referido dispositivo (
indicação do bem pelo executado para a constrição judicial
) não há como fixar a responsabilidade do Executado pela individualização do bem constrito em sede de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica manejado em virtude de Execução Fiscal.

Nesse sentido, confira-se os julgados do C. STJ e deste E. TJES:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ANULAÇÃO DO FEITO POR FALTA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE NECESSÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE CREDOR E DEVEDOR.
TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REMÉDIO HEROICO INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A iterativa jurisprudência desta eg. Corte firmou-se pela impossibilidade de utilização de mandado de segurança contra ato judicial, exceto em hipóteses excepcionais.

2. Na espécie, não há teratologia ou manifesta ilegalidade no ato judicial impugnado, estando a decisão em conformidade com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que é detentor de legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiro não o executado, mas a parte que deu causa à constrição judicial do bem em discussão
.

3. Inexistindo, nos embargos de terceiro, litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, na hipótese somente deveria integrar o polo passivo da ação aquele que deu causa à constrição, indicando o bem imóvel à penhora objeto da lide, ou seja, o banco exequente
. Correto o v. acórdão estadual, que denegou a segurança, em razão da ausência de direito líquido e certo a ser amparado mediante o presente remédio constitucional, porquanto não caracterizado cerceamento de defesa ou nulidade do feito.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 55.241/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 20/8/2018.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL ACOLHIDA – EMBARGOS DE TERCEIRO – LEGITIMIDADE PASSIVA – CREDOR – RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO -– RECURSO IMPROVIDO. 1. Somente podem figurar como partes nos recursos aquelas pessoas que figuram como partes no processo originário e, se não existe tal coincidência (entre partes do processo originário e partes do recurso), caracterizada está a ilegitimidade recursal. Preliminar de ilegitimidade passiva recursal de ALLEX WILLIAM BELLO LINO acolhida. 2. Hipótese em que o autor de uma demanda foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cujo cumprimento de sentença foi iniciado pelo advogado credor. 3. A legitimidade para figurar no polo passivo de embargos de terceiros que tiveram seus bens constritos é do credor, a quem aproveita o processo executivo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, in casu, é o advogado que deu causa ao cumprimento de sentença e à constrição efetivada. 4. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva recursal de ALLEX WILLIAM BELLO LINO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 08 de novembro de 2016. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES; Apelação Cível nº 0015308-83.2015.8.08.0024; 2ª Câmara Cível; Relator: Desembargador Carlos Simões Fonseca; DJe 17/11/2016).

Logo, como no caso a constrição judicial impugnada nos embargos de terceiro não foi resultado direto de indicação dos bens feita pela parte ora Apelante, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva é a medida que se impõe.

Portanto,
acolho
a preliminar ora suscitada e
reconheço a ilegitimidade passiva de RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI, extinguindo o processo em relação a eles sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Prejudicadas as demais alegações.

É como voto.

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Ente Público Apelante sustenta que se presume fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa, conforme previsão do artigo 185, do CTN, sendo que, na hipótese dos autos, a inscrição em dívida ativa (10/06/2019) é anterior à aquisição dos lotes pelos Apelados (03/02/2020), de modo que resta configurada a presunção absoluta de fraude à execução fiscal, por aplicação da norma prevista no CTN, que por ser oriunda de diploma legislativo especial se sobrepõe ao regime do direito processual civil comum (art. 792, §3º, CPC).

Pois bem
, no julgamento realizado pelo Juízo de 1º grau, o magistrado fundamentou a procedência dos embargos de terceiro na circunstância de que, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução se verifica a partir da citação da parte cuja personalidade jurídica se pretende desconsiderar, nos termos do artigo 792, §3º, do CPC, bem como considerando a presença de boa-fé dos embargantes (adquirentes) que se propuseram a depositar em juízo o valor remanescente da compra dos imóveis, bem como depositaram em juízo o montante cobrado na execução fiscal.

Contudo, o artigo 185,
caput
e parágrafo único, do Código Tributário Nacional preconiza que a alienação de bens pelo sujeito passivo que conte com débito inscrito em dívida ativa e não reserve meios para sua quitação gera presunção de fraude à execução:

Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Ao interpretar esse dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.141.990/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese (Tema 290, STJ):
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
.

O julgamento restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE
[...]. 9. Conclusivamente:
a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das “garantias do crédito tributário”
[...] (REsp nº 1.141.990/PR, Ministro Luiz Fux, 1ª Seção, DJe de 19/11/2010).

Tal entendimento permanece pacificado no âmbito da Colenda Corte, vejamos:

TRIBUTÁRIO
. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NEGÓCIO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ DE TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO REPETITIVO. EXCEÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 185 DO CTN. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.141.990/PR, realizado na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente a 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".

3. Nesse contexto, não há porque se averiguar a eventual boa-fé do adquirente, se ocorrida a hipótese legal caracterizadora da fraude, a qual só pode ser excepcionada no caso de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

4. Esse entendimento se aplica também às hipóteses de alienações sucessivas, daí porque "considera-se fraudulenta a alienação, mesmo quando há transferências sucessivas do bem, feita após a inscrição do débito em dívida ativa, sendo desnecessário comprovar a má-fé do terceiro adquirente" (REsp 1.833.644/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/10/2019)

5. No caso concreto, o órgão julgador a quo decidiu a controvérsia em desconformidade com a orientação jurisprudencial firmada por este Tribunal Superior, porquanto afastou a hipótese legal caracterizadora de fraude em atenção à boa-fé do terceiro adquirente.

6. Não obstante, remanesce a possibilidade de o negócio realizado não implicar fraude, acaso ocorrida a hipótese do parágrafo único do art. 185 do CTN. Assim, os autos devem retornar ao Tribunal Regional Federal para novo julgamento, afastada a tese de boa-fé do terceiro adquirente.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.820.873/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 23/5/2023.)

Igualmente, caminha a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU RENDAS PELO EXECUTADO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL
. AUSÊNCIA DE MEIOS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO.
FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) IV. Na hipótese dos autos, os Embargos de Terceiro não haverão de prosperar, pois mesmo que a constrição na matrícula do imóvel tenha ocorrido em momento posterior à aquisição do bem pela Recorrente, certo é que, o simples fato de o Executado ter alienado seu imóvel à Recorrente em 05.08.2011, após a inscrição de débito em Dívida Ativa Municipal, que se deu em 10.10.2007, sem resguardar meios para sua quitação, resta caracterizada a fraude à execução, com presunção absoluta, motivo pelo qual é irrelevante à demonstração da boa-fé da Recorrente ou de inexistência de registro da constrição do bem alienado, consoante os termos revelados no Tema Repetitivo n° 290. V. A rigor, ausente a comprovação de quitação do débito inscrito em Dívida Ativa, ou mesmo subsistindo declaração de sua prescrição, impõe-se seja efetivado o pagamento correspondente, sem prejuízo do direito regressivo por parte do adquirente do imóvel em face do vendedor, especialmente caso o débito venha a ser quitado pelo sobredito adquirente. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantida, incólume, a Decisão recorrida. (Agravo de Instrumento nº 5003193-36.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, julgado em 05/10/2023).

APELAÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA.
SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Até o advento da Lei Complementar nº 118/2005, a presunção de fraude contra o crédito tributário se configuraria caso o sujeito passivo, após a citação em execução fiscal, alienasse ou onerasse seus bens (CTN, art. 185, na redação original).
2. No entanto, a partir de 9 de junho de 2005, data em que entrou em vigor a atual redação do artigo 185, do Código Tributário Nacional, definida pela Lei Complementar nº 118/2005, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Ou seja, o marco ou referência para caracterização da presunção de fraude contra o crédito tributário não é mais a citação em execução fiscal, mas a data em que o crédito tributário é inscrito em dívida ativa
[...] (Apelação Cível nº 008180002340, Desembargador Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, DJe 14/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM APÓS CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO [...]. A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n° 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para configuração da figura da fraude
[...] (AC nº 048219000352, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, DJe 01/04/2022).

Na hipótese dos autos, ao contrário do consignado na r. sentença, não há como se afastar a inscrição do débito em dívida ativa como marco para a caracterização da presunção de fraude na alienação dos bens imóveis objeto dos embargos de terceiro realizada em 12/02/2020 (escritura pública de compra e venda - Id 8316429), haja vista que constou
expressamente
na CDA nº 05109/2019 constituída os sócios (Ricardo Lucio Corteletti e Sandra da Penha Corteletti) como responsáveis.

Outrossim, a indisponibilidade determinada nos autos em apenso foi averbada à margem das matrículas em 09/03/2020, anteriormente a qualquer anotação da referida Escritura Pública de Compra e Venda.

Portanto, é irrelevante investigar o estado anímico das partes envolvidas na negociação em análise, já que o Tribunal da Cidadania no Tema 290, presume de forma absoluta em fraude à execução aquele que, a partir de 09/06/2005, aliena seus bens contando com CDA lavrada em seu desfavor.

Ademais, apesar de ter sido reconhecida a ilegitimidade
ad causam
dos alienantes (Ricardo Lucio Corteletti e Sandra da Penha Corteletti) para figurar no polo passivo dos
embargos de terceiros
por não terem indicado o bem constrito para penhora na execução fiscal, deve ser apreciada a alegação de que, na forma do parágrafo único do artigo 185, do CTN, foram reservados pelos executados bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Contudo, em relação a tal argumento, os Executados apenas apresentaram afirmações genéricas, sem pormenorizar os valores totais dos débitos tributários com as devidas

comprovações, e o montante correspondentes aos bens que compõem seu acervo patrimonial também com documentos comprobatórios, a fim de possibilitar o cotejo e a conclusão pela suficiência para o pagamento total da dívida, devendo ser destacado que consta informação apresentada pelo Fisco de que o valor devido pelos embargados supera a cifra de 500 (quinhentos) milhões de reais.

Importa salientar, por oportuno, que apesar de a presente via dos embargos de terceiro, no caso, não poder resguardar os direitos dos adquirentes de boa-fé, por óbvio, resta cabível a ação própria em face dos alienantes para o exercício da pretensão relativa aos direitos resultantes da evicção.

No tocante às razões apresentadas pelo Estado Apelante para a reforma do capítulo da sentença sobre os honorários de sucumbência, seu exame resta
prejudicado
, diante do provimento do recurso quanto ao mérito culminando na improcedência dos embargos de terceiro com a inversão do ônus sucumbenciais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
DOU PROVIMENTO
à apelação de
RICARDO LÚCIO CORTELETTI e SANDRA DA PENHA CORTELETTI para acolher a questão preliminar por eles trazida e reconhecer a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a eles sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC; bem como DOU PROVIMENTO
à apelação
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para julgar improcedentes os embargos de terceiro.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais condenando os Embargantes/Apelados ao pagamento das custas processuais remanescentes e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial do dia 29/10/2024.

VOTO: Acompanhar a relatora.

Vogal: Des. Janete Vargas Simões